Tribunal: CARF
Processo: 11634.001692/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11634.001692/2010-53 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1201-003.606 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
AMETISTA ESTOFADOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Afastada a presunção de omissão de receitas em lançamento de ofício
respeitante ao IRPJ, cancela-se, por decorrência, em virtude de irrefutável
relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso de
Ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001692/2010-53
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.606 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001692/2010-53

Trata-se de Recurso de Ofício contra decisão de primeira instância que exonerou
lançamento de IPI reflexo de IRPJ por depósitos bancários com origem não comprovada, AC
2005 a 2008.
O lançamento de IRPJ foi autuado no processo no 11634.001693/2010-06 e o
Recurso de Ofício teve normal distribuição à Primeira Seção do CARF, tendo sido julgado
improcedente. Assim, foi confirmada a decisão da DRJ que exonerou a Omissão de Receitas por
Depósito Bancário com Origem no processo de IRPJ.
Já o lançamento de IPI reflexo foi autuado em separado, nos autos do presente
processo. Após ter sido distribuído para a Terceira Seção do CARF, esta declinou da
competência em favor da Primeira Seção, tendo em vista tratar-se de lançamento reflexo de
IRPJ.
Desta forma, o presente Recurso de Ofício contra a decisão que exonerou
lançamento de IPI foi redistribuído para esta Seção de Julgamento do CARF.
A decisão da DRJ que exonerou o lançamento restou assim ementada:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Afastada a presunção de omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante
ao IRPJ, cancela-se, por decorrência, em virtude de irrefutável relação de causa e
efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.

O processo relativo ao IRPJ, de no 11634.001693/2010-06, teve acórdão de
Recurso de Ofício assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/12/1989 a 26/08/2009
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO LUCRO COM BASE EM
DADOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O lançamento tributário foi realizado a partir da análise de movimentações
bancárias e financeiras de terceiros, não tendo sido comprovada a efetiva
relação com a Recorrida ou a sua titularidade, de fato, sobre tais montantes.
Não atendimento à disposição do artigo 42 da Lei no 9.430/96.

Como se observa, concluiu o CARF, no mérito, que a movimentação financeira
em conta de terceiros de fato não teve seu vínculo com a interessada devidamente comprovado,
razão pela qual confirmou a decisão de piso que exonerou o lançamento de IRPJ.

É o relatório.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.606 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001692/2010-53

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

A decisão recorrida de ofício exonerou valor superior ao limite de alçada de R$
2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63 de fevereiro de 2017. Logo, conheço do Recurso de
Ofício.

Mérito

A decisão recorrida não merece reparos devendo ser mantida pelos seu
próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:

Trata-se de analisar lançamento referente ao IP1. períodos de apuração
ocorridos nos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 c 2008, decorrente de lançamento
referente ao IRPJ com reflexos, em que se apurou omissão de receitas, caracterizada
por diferenças apuradas em inventário final.
Inicialmente, é curial transcrever o dispositivo do RIPI/2002 que trata da
omissão de receitas, ou seja, o art. 448, principalmente no que pertine ao § 2°, já que
não é o caso da pesquisa de elementos subsidiários caput e §1o) como insumos
(auditoria de produção ou de estoque), mas sim da apuração de receitas com origem
inexistente ou não comprovada, com a aplicação da alíquota mais elevada, para a
cobrança do imposto devido, lendo em vista a impossibilidade de separação pelos
elementos da escrita fiscal.

Art. 448. Constituem elementos subsidiarios, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, e quantidade
das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e empregados
na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas gerais
efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do custo
de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens (Lei n" 4.502, de 1964. art. 108).
§ 1o. Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas
e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados,
quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento (Lei n°4.502, de 1964, art. 108, §1o).
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.606 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001692/2010-53

§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior (lei no 4.502, de 1964, art.108,
§2o).
Destarte, em ação fiscal de IRPJ foram verificadas receitas cuja origem não foi
comprovada (§ 2o). Assim sendo, deve ser empregado, quanto à exigência decorrente
(IPI), o critério estabelecido no § 1° da norma regulamentar em comentário.
No processo relativo ao 1RPJ, conforme acórdão de fls. 1.550/1.559,
considerou-se procedente a impugnação. Portanto, do total da receita omitida indicada
pelo exator, restou cancelada a totalidade da exação com reflexo no campo do IPI.
Nesse passo, descaracterizada a omissão de receitas pelas razoes aduzidas na
esfera do IRPJ. deve ser afastada a autuação decorrente, por falta de lançamento do
imposto, já que o julgamento do processo decorrente deve seguir o do principal.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital